Tribunal: CARF
Processo: 13161.721436/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721436/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
IZAIAS JORGE BISPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
ARRENDAMENTO.
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das
áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais. Em se tratando de
parceria agrícola o interessado deve comprová-la mediante Contrato de
Parceria entre as partes contratantes acompanhados de outros documentos que
atestem a devida utilização da área para produção vegetal, como notas fiscais
em nome do parceiro outorgado vinculadas ao imóvel objeto do contrato, laudo
técnico acompanhado de ART, comprovantes de pagamentos do valor referente
ao arrendamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma
área de produtos vegetais de 221,44ha. Vencido o conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721436/2014-49
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721436/2014-49

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 147/157 (PDF – 146/156), interposto
contra decisão da DRJ em Brasília/DF de fls. 91/95 (PDF – 90/94), a qual julgou procedente em
parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 3/7, lavrado
em 26/11/2014, relativo ao exercício de 2010, com ciência do RECORRENTE em 02/12/2014,
conforme AR de fl. 47.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 300.293,53, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 4/5. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi calculado com base na
tabela SIPT, conforme valor apontado à fl. 10.
Assim, as áreas de produtos vegetais (282,0 ha) e de pastagens (219,6 ha)
declaradas foram integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto
devido de fl. 6, o que provocou na consequente alteração do grau de utilização do solo de 100%
para 0%.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 542.825,00 o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel; com isso, o VTN foi ampliado de R$
542.825,00 (R$ 1.061,86/ha), para R$ 2.999.041,70 (R$ 5.866,67/ha), conforme demonstrativo
de fl. 06.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 48, acompanhada do extrato
do produtor às fls. 57/58, contrato de arrendamento às fls. 61/74 e demais documentos de fls.
75/77. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado desse lançamento em 02/12/2014 (AR/fls. 50), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 05/01/2015 a impugnação de fls. 51, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 18/49 e 62/86, alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal e apresenta documentos de prova das
áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, informando que em todos os anos
o ITR foi declarado da mesma maneira, não havendo justificativa para aceitar os
documentos em alguns exercícios e rejeitá-los em outros.
Diante do exposto, o contribuinte requer sejam acolhidos os documentos anexados, que
comprovam as áreas utilizadas na lavoura e as destinadas a pastagens.
É o relatório.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721436/2014-49

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 91/95 – PDF 90/94):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2010, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2009.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida integralmente a área de pastagens declarada para o ITR/2010 e
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
para tanto no ano-base de 2009, por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela devida comprovação, por meio de documentos hábeis
(declaração anual de produtor rural – DAP), a existência de 171 bovinos em média no imóvel, no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, suficiente para restabelecer a área de pastagem declarada
para o ITR/2010, considerando-se o referido índice de lotação mínima. Motivo pelo qual
restabeleceu integralmente a área de pastagens declarada (219,6 ha), para o ITR/2010, no teor da
citada legislação (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF
256/2002).
Assim, manteve o VTN arbitrado em R$ 2.999.041,70 (matéria não impugnada) e
a glosa da área declarada de produtos vegetais (282,0 ha), restabelecendo a área de pastagens
declarada (219,6 ha), para reduzir o imposto suplementar apurado do ITR/2010 (fls. 06),
conforme demonstrado a seguir (fls. 93/94):
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721436/2014-49

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/09/19,
conforme AR de fls. 144 (PDF – 143), apresentou o recurso voluntário de fls. 147/157 (PDF –
146/156) em 09/10/2019.
Inicialmente, o RECORRENTE relata os documentos requeridos pela fiscalização
para comprovação das áreas de produtos vegetais, áreas de pastagem e do VTN, ao tempo em
que elenca e detalha os documentos por ele apresentados em fase impugnatória, basicamente
relacionados ao arrendamento existente.
Alegou ainda que não foi juntado mais documentos na época, tendo em vista que
os documentos enumerados para comprovar a declaração não seriam cumulativos e sim
alternativos, pois se trata de arrendamento, não se fazendo jus exigir nota fiscal do produtor, uma
vez que quem produzia na referida área eram Arrendatários. Quanto ao laudo técnico para
comprovação do uso do solo em 2009, o RECORRENTE aduz que seria muito oneroso sua
elaboração e acreditou não ser essencial para a comprovação, sendo suficientes apenas os
contratos acostados, motivo pelo qual apenas apresentou referido laudo em fase recursal, às fls.
163/175 (PDF – 162/174).
Ademais, acosta aos autos os seguintes documentos (fls. 152 – PDF 151):
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721436/2014-49

(...) folha de pagamento emitido pela empresa LDC Bioenergia S.A. que comprovam o
pagamento do arrendamento que LDC Bioenergia fez para JMD Administradora de
Bens e Agropecuária Ltda., no período de 01/01/2009 a 31/12/2009 (doc.04) [fls.
209/211 – PDF 208/210], apontamentos de situação geral da safra 2009/2010 na
Fazenda Solar dos Deuses emitidos pela Arrendatária LDC Bioenergia S.A. para JMD
Administradora de Bens e Agropecuária Ltda. (doc.05) [fl. 212 – PDF 211], espelho do
imóvel rural, onde demonstra-se que a "Fazenda Solar dos Deuses", possuí dois sócios
Espólio de Izaias Jorge Bispo e Dalila Jorge Azenha e cadastro de contribuintes
estaduais (doc.06) [fls. 213/219 – PDF 212/218], Abertura da empresa JMD junto a
Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS) (doc.07) [fls. 220/227 – PDF
219/226].
Relata que a área questionada é uma área arrendada, motivo pelo qual não possui
o Recorrente/Impugnante notas de insumos, notas de fiscais de produtor, certificado de depósito,
cédulas de crédito rural, possui tão somente o contrato de arrendamento. Ademais, alega que não
possui nenhuma lei que obrigue o Arrendatário a fornecer ao Arrendante referidos documentos,
desta forma a exigência no tocante a apresentação de referidas notas se torna abusiva e sem nexo.
Da mesma forma, o RECORRENTE indaga que ao questionar o lançamento
impugnado, recorrendo e apresentando documentos comprobatórios da falta de fundamento para
aplicar a carga tributária, devolve-se para a Administração Pública o dever de provar o contrário,
o que no presente caso não ocorreu, apenas recusou-se os contratos sem fundamentação alguma.
Por fim, requer que o entendimento do julgador que resta comprovado a área
utilizada para fins de produtos vegetais, reconhecendo-se a área com produtos vegetais declarado
de 282,0 hectares, reduzindo a alíquota do imposto devido para 0,15%
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da área de produção vegetal.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a área plantada com produtos vegetais é a
porção do imóvel explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com
reflorestamento de essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721436/2014-49

Da mesma forma, sabe-se que para comprovar as áreas utilizadas com produção
vegetal é necessária a apresentação de Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou
florestal, acompanhado da anotação responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no
CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias
Estaduais de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as culturas e atividades desenvolvidas
e as áreas com elas utilizadas, acompanhadas de notas fiscais de produtor rural, notas fiscais de
compras de insumos, notas fiscais de comercialização de produtos, certificado de depósito,
contratos ou cédulas de crédito rural. Em se tratando de parceria agrícola o interessado deve
comprová-la mediante Contrato de Parceria entre as partes contratantes acompanhados de outros
documentos que atestem a devida utilização da área para produção vegetal, como notas fiscais
em nome do parceiro outorgado vinculadas ao imóvel objeto do contrato, laudo técnico
acompanhado de ART, comprovantes de pagamentos do valor referente ao arrendamento, etc.
A prova da área utilizada com produtos vegetais deve refletir os fatos existentes
no período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se do ITR do Exercício 2010,
correspondendo aos fatos tributários verificados no período de 01/01//2009 a 31/12/2009, por
força do art. 10 § 1o inc. V, “a” da Lei 9.393/96.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se:

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal, por meio das documentações requeridas pela fiscalização e devidamente reiteradas
acima.
Em seu recurso, o RECORRENTE alega que foram indevidas as glosas das áreas
de produção vegetal, pois as documentações contratuais, comprovantes de pagamento e o laudo
técnico por ele acostados são suficientes para comprovação da existência da área, ao tempo em
que também informa não possuir as notas de insumos, notas fiscais de produtor, certificado de
depósito, cédulas de crédito rural e que possui tão somente o contrato de arrendamento.
Como meio de prova, anexou ao seu recurso (dentre outros):
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721436/2014-49

 O contrato de constituição da empresa JMD Administradora de Bens e
Agropecuária Ltda perante a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul
(JUCEMS) (fls. 220/227 – PDF 219/226). Empresa, esta, que consta como
arrendante no contrato firmado com a LDC Bioenergia, de fls. 18/26;
 Folhas de pagamento que alega comprovar o adimplemento, em 2009, das
parcelas pagas pela LDC Bioenergia S/A à JMD Administradora de Bens e
Agropecuária Ltda., relativas ao arrendamento (fls. 209/211 – PDF
208/210);
 O acompanhamento de plantio do ano de 2009 realizado na Fazenda Solar
dos Deuses emitidos pela Arrendatária LDC Bioenergia S.A. (fl. 212 –
PDF 211);
 O laudo técnico para comprovação do uso do solo em 2009 (fls. 163/175 –
PDF 162/174).
Conforme contrato de constituição de fls. 220/227 (PDF 219/226), na empresa
JMD Administradora de Bens e Agropecuária Ltda., constituída em julho/2007, foi integralizado
a totalidade do imóvel Fazenda Solar dos Deuses. Isto explica o fato desta empresa figurar como
arrendante da área de 221,44 ha no contrato firmado com a LDC Bioenergia S/A para plantio de
cana-de-açúcar (fls. 18/26).
Por outro lado, torna sem sentido os demais contratos de arrendamento firmados
pela Sra. Dalila Azenha de Andrade Bispo (viúva do RECORRENTE), eis que, na época em que
foram firmados (2008 e 2009), não era a Sra. Dalila a legítima proprietária do imóvel rural
denominado Fazenda Solar dos Deuses, visto que o citado imóvel já era de propriedade da JMD
Administradora de Bens e Agropecuária Ltda. Portanto, entendo que os contratos de fls. 27/34
não podem ser utilizados como prova de arrendamento do imóvel objeto do presente processo.
Como bem mencionou a autoridade julgadora de primeira instância, o contrato de
arrendamento, por si só, é insuficiente para comprovar a área de plantio do imóvel no período de
01/01/2009 a 31/12/2009. Por outro lado, verifica-se que foram juntados outros documentos a
fim de comprovar que parte da propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-
açúcar, sobretudo a folha de pagamento dos valores pagos em 2009 à JMD relativos ao
arrendamento (fls. 209/211 – PDF 208/210).
Ademais, destaca-se que o RECORRENTE também acostou aos autos Laudo
Técnico de Ocupação do Uso do Solo acompanhado de ART (fls. 163/175 – PDF 162/174), o
qual afirma ter utilizado “IMAGENS DE SATÉLITE para fins de apuração e determinação da
dinâmica temporal, ou seja, janeiro á Dezembro de 2009, haja vista o período de referência do
presente Laudo” (fl. 168 – PDF 167). É possível extrair deste laudo a informação de que a área
com produtos vegetais correspondeu a 282,0ha no exercício de 2010 (fl. 169 – PDF 168).
Sobre o tema, cito recente julgado desta Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721436/2014-49

ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
O contrato de parceria agrícola, recibos de pagamento, bem como laudo técnico
que preencham os requisitos legais são suficientes para comprovar a exploração do
imóvel com área utilizada com produtos vegetais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
restabelecendo a área de produção vegetal originalmente declarada. Vencido o
conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou provimento ao recurso
voluntário.
(acórdão no 2201-008.930; sessão de 14/07/2021)
Portanto, entendo que o conjunto probatório complementado com o recurso
voluntário é suficiente para atestar a existência da área de produtos vegetais relativas ao
exercício 2010.
Por outro lado, a despeito do laudo técnico indicar uma área de 282,0ha de
produtos vegetais, entendo ser possível acatar apenas a área efetivamente arrendada para tal fim,
que foi de 221,44ha, conforme contrato firmado com a LDC Bioenergia S/A (fl. 18/26), já que os
demais contratos foram firmados por pessoa que não possuía a propriedade do imóvel, conforme
já explanado.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para acatar como comprovada a área de
produto vegetais de 221,44ha. Consequentemente, deve ser calculado o valor do crédito
tributário de ITR considerando-se o novo grau de utilização do imóvel e o VTN apurado pela
fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital